Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710729-51.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EULENICE GOMES DE HOLANDA, FRANCISCA GOMES DA COSTA, MARINEIS HOLANDA DA COSTA APELADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA HOLANDA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que as apelantes EULENICE GOMES DE HOLANDA e FRANCISCA GOMES DA COSTA (ID 57135935), ao apresentarem documentos com o intuito de comprovar o recolhimento do preparo recursal, juntaram guia com número de processo diverso do presente feito (n. 07109295120238070007 - ID 57135936). Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intimem-se as apelantes acima referidas para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanarem o vício apontado, devendo apresentar a guia de recolhimento do preparo capaz de comprovar, em cotejo com o comprovante bancário juntado, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação cível, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pelas recorrentes, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora